Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-97.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso. Apelação. Ação de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência. Ilegitimidade passiva afastada. Apelante é o autor na ação pauliana e responsável pela constrição do imóvel. Inovação recursal indevida, não podendo ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa não suscitada em contestação. Inteligência dos arts. 336, 342 e 1.014 do CPC. Apreciação das teses deduzidas em

Ementa:
Recurso. Apelação. Ação de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência. Ilegitimidade passiva afastada. Apelante é o autor na ação pauliana e responsável pela constrição do imóvel. Inovação recursal indevida, não podendo ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa não suscitada em contestação. Inteligência dos arts. 336, 342 e 1.014 do CPC. Apreciação das teses deduzidas em Primeiro Grau e replicadas na apelação. Cabimento de condenação do exequente/apelante em verba honorária. Não aplicação da Súmula 303 do STJ. Houve resistência do exequente tanto na contestação, como na interposição da apelação. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002432-97.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
BANCO ABC BRASIL S.A., é apelado CARLOS ANTONIO
FERREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
2/9

VOTO No: 44742
APELAÇÃO CÍVEL No 1002432-97.2018.8.26.0210
COMARCA:Guaíra
Apelante: Banco Abc Brasil S.a.
Apelado: Carlos Antonio Ferreira
Recurso. Apelação. Ação de embargos de terceiro com pedido
de tutela de urgência. Ilegitimidade passiva afastada.
Apelante é o autor na ação pauliana e responsável pela
constrição do imóvel. Inovação recursal indevida, não
podendo ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa
não suscitada em contestação. Inteligência dos arts. 336, 342
e 1.014 do CPC. Apreciação das teses deduzidas em Primeiro
Grau e replicadas na apelação. Cabimento de condenação do
exequente/apelante em verba honorária. Não aplicação da
Súmula 303 do STJ. Houve resistência do exequente tanto na
contestação, como na interposição da apelação. Sentença
mantida.
Majoração
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência (art. 85, §11, do CPC). RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido
de tutela de urgência, julgada extinta pela r. sentença de fls. da lavra do i.
Magistrada Renata Carolina Nicodemos Andrade, de relatório adotado.
Apela o réu alegando em síntese que o ABC, por
questões meramente comercial, cedeu o crédito que deu origem à ação pauliana
em 03 de outubro de 2018 ao Blackpartiner Miruna Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios não padronizados (Miruna), ou seja, antes do ajuizamento da
presente demanda, o que ocorreu em 28 de novembro de 2018. Por este motivo
foi apresentada a preliminar de ilegitimidade passiva, indicando como legitimado
para figurar no polo passivo da presente demanda o cessionário, responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
3/9

todas as demandas a serem ajuizadas a partir da cessão de crédito regularmente
operada, inclusive os presentes embargos. O Sr. Carlos tinha pleno conhecimento
da referida cessão operada entre o ABC e o Miruna, tendo em vista que obteve
acesso à íntegra da ação paulina após a notícia da cessão, tendo inclusive juntado
cópias da ação como documento nestes autos. Assim, houve equivoco ao
ingressar com a presente demanda em desfavor da ABC. Inclusive a cessionária
Miruna foi admitida como assistente litisconsorcial naqueles autos, justamente
por ter sido reconhecida a cessão do crédito. A apelante é parte manifestamente
ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo ser
excluída do passivo da demanda, com a consequente inversão do ônus
sucumbenciais. Subsidiariamente requereu caso não se entenda pela
ilegitimidade passiva da ABC, que seja reconhecido que quem deu causa ao
processo foi o requerente, devendo ser responsabilizado pelo ônus do processo,
inclusive quando deu prosseguimento da ação com a citação do ABC, quando já
não tinha mais interesse na causa, para extinguir o processo pela perda
superveniente do objeto.
Contrarrazões (fls. 272/278).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 286).
É o relatório.
Cuida-se de ação de embargos de terceiro com pedido
de tutela de urgência, interposto por Carlos Antônio Ferreira em face do Banco
ABC Brasil S.A., objetivando a revogação da indisponibilidade que onera o lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
4/9

3, do Residencial Reynaldo Stein.
A r. sentença de fls. 228/232, julgou extinto o
processo, em razão da perda superveniente do objeto, com base no artigo 485,
inciso VI do CPC, condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos
termos do artigo 85 §2o do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 234/242 e
246/247).
O recurso não merece acolhimento.
De início, ressalte-se que a contestação restringe as
matérias de defesa que podem ser invocadas pelo réu durante todo o trâmite
processual.
Nos termos do artigo 336 do Código de Processo
Civil, “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir”.
As exceções a esta regra estão contempladas pelo
artigo 342 do diploma processual, que elenca as alegações que podem ser
deduzidas pelo réu após a contestação. Entre elas, aquelas relativas a direito ou a
fato superveniente, as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
5/9

expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
As questões de fato não alegadas no juízo inferior
também podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-
lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC).
Neste particular, verifica-se que a contestação
apresentada pela apelante, acostada às fls. 145/157, não fez qualquer alusão a ter
o apelado dado causa ao prosseguimento da ação, quando insistiu na citação da
apelante, vez que não tinha mais interesse na causa, pela perda superveniente do
objeto, pois configura inovação recursal, a citação, motivo pelo qual a matéria
não pode ser analisada em sede de apelação.
Além de não se tratar de questão de ordem pública,
não foi apresentada qualquer justificativa para sua exposição tardia no corpo
processual, tornando inviável sua apreciação em grau recursal.
A análise da controvérsia ficará restrita aos pontos
deduzidos em Primeiro Grau e aqui replicados. Observadas as exceções legais, a
petição inicial e a contestação delimitam a atuação jurisdicional, não podendo ser
analisados os argumentos excluídos das peças inaugurais após sua devida
apresentação.
A apelante propôs Ação Pauliana em face da
Empresa 3S Empreendimentos e outros, requerendo em antecipação de tutela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
6/9

entre outros pedidos que os imóveis ali descritos e que estão em nome da 3S,
inclusive o lote adquirido pelo apelado, não pudessem vir a ser alienados a
terceiros ou mesmo vir a sofrer qualquer tipo de constrição judicial, por conta de
pretensões de terceiros contra os réus, até o provimento final do feito.
O pedido foi deferido, conforme documento acostado
ás fls. 19/20.
A indisponibilidade do imóvel em questão foi
deferida em tutela antecipada nos autos da ação pauliana que figura como autor o
apelante, responsável pela constrição do imóvel.
Neste caso, mesmo que o apelante tenha cedido seus
direitos à outra empresa, correto que figure no polo passivo desta ação, pois não
houve substituição do polo ativo na ação pauliana.
Como bem explicou a decisão recorrida: “Infere-se
que o banco embagado figura no polo ativo da Ação Pauliana n.
1000716-35.2018.8.26.0210, conforme cópia da decisão de fls. 224/227 que
indeferiu a substituição processual do banco pela empresa
BLACKPARTNERSMIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTOS, admitindo a
empresa cessionária apenas como assistente litisconsorcial naquela ação.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco embargado, posto
ser a empresa responsável pela constrição do bem objeto da lide” (fls. 229).
Correto
atribuir-se
ao
apelante
os
ônus
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
7/9

sucumbência, inclusive com a condenação em honorários, isto porque estes
apenas não seriam devidos se não tivesse havido resistência na hipótese, sendo
certo que, na peculiaridade do caso, esta ficou manifestada na contestação e na
apelação. Ou melhor, a Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
somente tem incidência nas hipóteses em que o embargado reconhece que a
penhora feita de boa-fé é indevida.
Nessa linha, inclusive, são os seguintes julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PARTILHA NO CARTÓRIO DE
IMÓVEIS.
PENHORA.
RESISTÊNCIA
INJUSTIFICADA
DO
INSS.
HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1.
Recurso especial interposto pelo INSS contra acórdão proferido pelo TRF da 4a
Região
segundo
o
qual:
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA.
RESISTÊNCIA. À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. A transferência do imóvel construo ocorreu em data
anterior ao ajuizamento da ação executiva, não se podendo cogitar em fraude à
execução. 2. O embargado que oferece resistência à pretensão do embargante
de ser liberado da constrição o bem de família, deve arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios. Em suas razões, o INSS sustenta que o Tribunal de
origem desconsiderou o princípio dá causalidade e contrariou a jurisprudência
deste STJ no sentido de que a verba honorária deve ser suportada por quem deu
causa à demanda. Dispõe a Súmula n. 303/STJ: "Em embargos de terceiro,
quem deu causa, à constrição indevida deve arcar com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
8/9

advocatícios." 3. Ocorre, porém, conforme apresentado no julgamento da
apelação no TRF da 4a Região, o INSS, mesmo sendo sabedor de que o bem
constrito havia sido objeto de partilha e transferido com cláusula de
incomunicabilidade e impenhorabilidade, porém, sem registro junto ao Cartório
de Imóveis, contestou a ação e manejou recurso de apelação opondo-se de
forma injustificada ao levantamento da penhora, desse modo deve responder
pela verba honorária respectiva. 4. Nesse sentido, precedente da Corte Especial:
"Não se aplica a Súmula n. 303 da Corte naqueles casos em que o exequente
enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito
dos embargos. 2. Recurso especial não conhecido." (Resp 777.393/DF, Rel.
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, DJ de 12/06/2006). 5.
Recurso especial não-provido. (REsp 935289 /RS, Ia. Turma, V.U., Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, j. 14.08.2007).”
“Embargos de terceiro. Homologação de partilha
decorrente da separação judicial antes do processo de execução. Ausência de
registro. Honorários de advogado. Precedentes da Corte. 1. Está assentado na
jurisprudência da Corte que o bem partilhado para a mulher antes do processo
de execução contra o ex-marido não pode ser alcançado pela penhora, contra o
ex-marido, pouco relevando que a partilha não tenha sido levada ao registro. 2.
Os honorários se justificam, no caso, pelo princípio da causalidade; está o
recorrente a postular com denodo a validade da penhora, resistindo ao pedido
formulado nos embargos de terceiro, sem obter êxito. 3. Recurso especial não
conhecido. (REsp 505668 /RO, 3a. Turma, V.U., Relator Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DE DIREITO, j. 25.11.2003) ”.
Portanto, no Col. Tribunal Superior a orientação tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1002432-97.2018.8.26.0210
Voto no 44742_JV
9/9

sido essa: "Os honorários de advogado são devidos quando a atuação do
litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses.
A ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios" (RSTJ 109/223).
Assim, a falta de culpa do apelante não é motivo para
isentá-lo dos encargos, pois foi ele, como exequente, que deu ensejo à penhora e,
consequentemente, à defesa da posse pelo embargante ora apelado.
Neste panorama, nenhum reparo merece a sentença,
que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Rejeitada na íntegra a pretensão recursal, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência
para 12% sobre o valor da atualizado da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator